Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL. DIFÍCIL PERCEPÇÃO DO EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA SERVIDORA NA APURAÇÃO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para: i) declarar a boa-fé da parte autora no recebimento dos valores a título de Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE), no período de 03/2022 a 07/2023; e ii) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar os valores mencionados na inicial. Em suas razões, sustenta que não foi demonstrada a boa-fé objetiva inequívoca. Sustenta que o caso não tem consonância com o Tema 1.009 do STJ. Pugna pela procedência da obrigação de restituir o erário público.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
III. O STJ, no julgamento do Tema 1.009, entendeu que "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
IV. Na espécie, observa-se que a autora recebeu a Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE entre 03/2022 a 07/2023 (ID 60091665 – pág. 17/20), a partir de março de 2022 até junho de 2023 o valor de R$ 664,49 e no mês de julho de 2023 a quantia de R$704,36.
V. Depreende-se do ofício da Gerência de Readaptação Funcional que a autora estava em home office desde julho/2020 e que até o retorno presencial dos servidores às atividades seria necessária a manutenção das restrições laborais temporárias da autora até a nova avaliação, que foi reagendada para 21.03.2022 (ID 60091666 – pág. 30 a 39). Nesta data, o laudo de readaptação funcional definitiva da autora concluiu que ela não poderia realizar atividades que exigessem: regência de classe; ortostatismo prolongado e deambular longas distancias (ID 60091666 - pág. 44). Extrai-se que a Gerência de Pagamento somente em 20.07.2023 chegou à conclusão de que a servidora que não poderia receber a gratificação, pois tal rubrica não deveria ser paga aos professores com restrição temporária, uma vez que não podem atuar em efetiva regência.
VI. Todavia, diante do cenário traçado, observa-se que a recorrida não teve ingerência alguma sobre seus contracheques, bem como não contribuiu para o equívoco da Administração no recebimento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial. De maneira que a servidora não tinha como constatar a falha apontada pela Administração Pública, cujo valor não representava nem 10% da remuneração bruta mensal recebida pela autora.
VII. Ademais, apesar do princípio da autotutela atribuir à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, destaca-se que há limitação quanto ao ressarcimento de verbas de natureza alimentar e que comprovadamente foram recebidas de boa-fé, como no caso concreto, decorrente de pagamento indevido proveniente de erro operacional da própria Administração Pública cujo erro era de difícil percepção pela servidora.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.